Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2.Afasta-se a alegação de contradição, quando a simples leitura do acórdão é suficiente a evidenciar que o julgado enfrentou todos as matérias relevantes para o julgamento da causa e que não contempla divergências entre as premissas utilizadas na fundamentação e conclusão.
3.Afasta-se, igualmente, a alegação de obscuridade do acórdão quando a recorrente não consegue demonstrar, em que medida, a simples citação, no relatório, do termo “inexistência de dívida” prejudicaria a compreensão sobre a questão resolvida no julgamento.
4.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a justiça da decisão, já que a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes somente é viável em situações excepcionais.
5.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.